Tribunal: TJDFT
Processo: 0728968-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVÁLIDA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GOIÁS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando consolidar a competência para análise e julgamento da demanda perante o Juízo de origem. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos dos artigos 18 e 125 da Constituição da República, a União, os Estados e o Distrito Federal são entes autônomos, possuindo autoridade para definir a competência dos tribunais por meio de sua Constituição Estadual.

3. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268, de abril de 2022) atribui às Varas das Fazendas Públicas a competência para processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, assistente, interveniente ou oponente.

3.1. Verificado no caso concreto que o Estado de Goiás é demandado, estando inserido no polo passivo, mostra-se nula, por clara abusividade, a cláusula que elege foro diverso, uma vez que é de competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública do referido ente federativo o processamento e julgamento do feito.

4. Tratando-se de competência absoluta, mostram-se inaplicáveis os artigos 54 e 63 do Código de Processo Civil, porquanto tratam da possibilidade de modificação nos casos de competência relativa.

5. Observada a abusividade da cláusula de eleição de foro, em razão da competência absoluta de outro órgão jurisdicional, mostra-se correta a decisão que declina da competência, mesmo antes da citação, nos termos do artigo 63, § 3o do CPC.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.